Tribunal: STF
Processo: RE 1397417
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES AO SESC, SENAC E SEBRAE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. LEIS FEDERAIS 7.787/1989 E 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DEMAIS QUESTÕES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE/SESC/SENAC E SAT. TAXA SELIC. LEGALIDADE.



    1. A dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca. A CDA, ao indicar os fundamentos legais referentes ao débito exequendo, viabiliza ao executado o conhecimento da dívida, sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos presentes, atendendo, assim, aos seus requisitos legais.



    2. Não havendo o pagamento antecipado do tributo, dispõe a autoridade administrativa do prazo de cinco anos, após o próprio exercício em que poderia realizar o lançamento de oficio, para constituir o crédito tributário, nos termos do art. 173, 1, do CTN.



    3. As contribuições para o SEBRAE/SESC/SENAC e SAT não padecem de qualquer vício de legalidade ou constitucional idade.



    4. E pacífica a orientação do STJ1 no sentido de que o art. 161, § 10, do CTN, autoriza a previsão dos juros moratórios por lei diversa, o que permite a adoção da taxa SELIC, não existindo qualquer vício na sua incidência.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, LIV e LV; 149; e 150, I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice Presidência do Tribunal a quo inicialmente procedeu o retorno dos autos à origem para que eventualmente fosse adequado o entendimento ao quanto lavrado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 21, verbis, "É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.”



    A Turma Julgadora entendeu por manter sua posição inicial, considerando que a situação da Recorrente não foi alcançada pelo limite temporal do julgado do Supremo Tribunal Federal, cuja declaração de inconstitucionalidade incidental operou-se ex nunc.



    Novamente em julgamento pela Vice Presidência, reconheceu-se a possibilidade de enquadramento do caso ao tema 554 de Repercussão Geral ("O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”). Neste ponto, restou proferida decisão de inadmissão do recurso extraordinário quanto ao tema e admissão em relação à matéria remanescente.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Validade do processo administrativo



    A embargante alega a nulidade do processo administrativo de constituição do crédito exequendo, uma vez que seu recurso administrativo não foi conhecido em face da ausência do depósito prévio de 30% do valor devido.



    Não se desconhece que a inconstitucionalidade da exigência do referido depósito prévio já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em mais de uma ocasião, em sede de controle difuso de constitucionalidade (RE’s nºs 388.359, 389.383 e 390.513, julgados em 28 de março de 2007). É também sabido que os dispositivos relativos a tal exigência (§§ 1º e 2º do artigo 26 da Lei nº 8.213/91) foram revogados pela Medida Provisória nº 413, de 3 de janeiro de 2008.



    Ocorre que isso é irrelevante quanto à regularidade da constituição do crédito ora embargado, uma vez que o reconhecimento da inconstitucionalidade por meio de recurso extraordinário produz efeitos apenas entre as partes do processo em que foi interposto, ressalvada a hipótese do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, que não se verifica no presente caso. Não bastasse isso, a decisão em que foi negado seguimento ao recurso administrativo da embargante foi proferida em 13 de outubro de 2006, ou seja, antes do julgamento dos referidos recursos extraordinários pelo STF.



    A embargante teve seu crédito constituído antes da revogação do § 1º do artigo 26 da Lei nº 8.213/91 e não possui em seu favor nenhum provimento judicial afastando a exigência do depósito prévio por ele estabelecida. Dessa forma, trata-se de matéria preclusa, não alegada em momento próprio.



    (...)



    Além disso, a constituição do crédito exequendo respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, como se vê da cópia do processo administrativo, em que o contribuinte foi devidamente notificado e apresentou impugnação, sendo o lançamento fiscal julgado procedente por decisão da Seção de Contencioso Administrativo Previdenciário da então Delegacia da Receita Previdenciária em Florianópolis, em 06 de julho de 2006 (fls. 363- 367). Afasto, portanto, as alegações da embargante.



    (...)



    Validade da CDA



    A CDA preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, nela constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a origem e a natureza da dívida, bem como sua base legal e a data em que foi inscrita.



    Com efeito, entendo que as referências explicitadas na CDA são suficientes, não ocasionando qualquer prejuízo à defesa, pois a simples leitura dos dispositivos mencionados permite ao executado tomar conhecimento da natureza e origem da dívida, dispensando a juntada de cópia integral do processo administrativo.



    (...)



    Não se poderia, como requer a embargante, exigir que a CDA, documento sintético, consistindo, por isso, numa mera certidão, contivesse a detalhada descrição dos fatos que deram origem à dívida.



    Ressalta-se, por fim, que a CDA tem por finalidade, constituído o crédito, oportunizar ao executado impugná-la e, assim, exercer a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. Tal característica se faz presente no presente caso.



    Afasto, portanto, as alegações da embargante.



    Ilegitimidade passiva dos sócios



    A Pessoa jurídica não tem legitimidade para vir a juízo, em nome próprio, defender direito alheio, a teor do que estatui o art. 60 do CPC. Dessa forma, não pode a empresa executada postular ausência de responsabilidade dos e sócios.



    (...)



    Código FPAS



    A embargante alega que foi enquadrada de forma errônea no código 515 do FPAS - Fundo de Previdência e Assistência Social, pois, de acordo com suas finalidades estatutárias, deveria ser enquadrada no código 582 ou, subsidiariamente, no código 566.



    Não assiste razão à embargante, pois, de acordo com seu estatuto social (fls. 74-91), seu enquadramento na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE (73.10-5-00 - Pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais) e sua própria denominação, percebe-se que a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – a EPAGRI – é uma empresa de pesquisa.



    Assim, sendo uma empresa de pesquisa, correto o enquadramento da embargante no código 515 do FPAS, na qualidade de agente autônomo do comércio, conforme anexo IV da Ordem de Serviço INSS/DAF nº 73/1993, que aprovou o Manual de Preenchimento da Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, vigente à época em que a EPAGRI erroneamente procedeu à mudança de seu enquadramento.



    Afasto. portanto, as alegações da embargante.



    Trabalhadores cedidos



    A embargante argui a inexigibilidade das contribuições incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores cedidos pela EMBRAPA e pelo Município de Canoinhas.



    Quanto aos trabalhadores cedidos pela EMBRAPA, não assiste razão à embargante, pois restou caracterizada a relação de emprego entre esses trabalhadores e a EPAGRI.



    Como esses trabalhadores estavam sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social na EMBRAPA e foram cedidos à embargante, era sua obrigação recolher as contribuições incidentes sobre a complementação salarial recebida por eles.



    Dessa forma, mesmo que a embargante possua prerrogativa legal para contratar prestadores de serviços, conforme alegado em sua petição inicial, não está imune à eventual caracterização de vínculo empregatício, como ocorreu no presente caso.



    Assim, por serem os documentos administrativos dotados de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, não sendo oposta nenhuma resistência mais séria e fundada a respeito de erros no título, prevalece a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA.



    (...)



    Essa mesma fundamentação aplica-se aos trabalhadores cedidos pelo Município de Canoinhas, no período de 1º de abril de 2000 a outubro de 2003.



    Todavia, no período de outubro de 1995 a 31 de março de 2000, as contribuições são inexigíveis, tendo em vista que esses trabalhadores estavam sujeitos a regime próprio de previdência social no Município de Canoinhas, conforme declaração à folha 212.



    (...)



    Contribuição ao SESC e ao SENAC



    O artigo 240 da Constituição Federal de 1988 recepcionou as contribuições devidas ao SESC e SENAC. Tais contribuições são devidas pelas empresas ligadas à Confederação Nacional de Comércio, sendo que tal enquadramento é dado pelo artigo 577 da CLT e seu quadro anexo. O enquadramento a que alude o artigo 577 da CLT era feito pela Comissão de Enquadramento Sindical, órgão ligado ao Ministério do Trabalho.



    Em virtude das modificações introduzidas pela Carta Magna, essa Comissão foi extinta. Entretanto, o enquadramento sobrevive.



    O artigo 577 da CTL e seu quadro anexo devem ser interpretados conforme os novos princípios constitucionais. O quadro das Confederações ainda é usado para fins de estipulação das categorias profissional e econômica. Assim, a norma debatida não prejudica o sistema sindical brasileiro. Não está, portanto, em confronto com os princípios sindicais inseridos na Constituição de 1988 (autonomia, liberdade e unicidade sindical) restando, portanto, recepcionada.



    Se o contribuinte detém índole empresarial, buscando lucro por meio dos serviços por ele prestados, há que ser reconhecida a natureza comercial de suas atividades.



    No caso em tela, ao contrário do que afirma a embargante, está caracterizada sua índole empresarial, pois exerce atividade organizada com fins lucrativos.



    Resta clara, portanto, a sua caracterização como contribuinte dos serviços autônomos.



    Além disso, não se trata de contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica, pois, conforme doutrina de Ives Gandra Martins.



    ‘(...) o Sistema ‘S’ tem como escopo maior exatamente a integração da juventude no mercado de trabalho, razão pela qual entendo que natureza jurídica da contribuição para o sistema ‘S’ não está entre àquelas voltadas para o interesse das categorias, mas sim as de natureza social’ (Contribuições Sociais para o Sistema ‘S’ - constitucionalização da imposição por força do art. 240 da Lei Suprema - recepção nova ordem do art. 577 da CLT – parecer’, in Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, Editora Jurid Vellenich Ltda., Jan/Mar 2001, vol. 180, p. 109).



    Rejeito, portanto, as alegações da embargante.



    Contribuição destinada ao SEBRAE



    Alega a embargante que, por pertencer a categoria econômica diversa das empresas atendidas pela contribuição, não existindo, assim, uma contraprestação, não é sujeito passivo de tal contribuição.



    Não merece prosperar tal entendimento, porquanto esta contribuição se dá mediante a majoração da alíquota das contribuições devidas às entidades do SESC/SENAC, SESI/SENAI e SEST/SENAT, razão pela qual as empresas obrigadas ao recolhimento das contribuições devidas a essas entidades também estão obrigadas ao recolhimento da contribuição destinada ao SEBRAE, consoante o estabelece o art. 8º, § 3º, da lei nº 8.029/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 8.154/90 c/c o art. 1º do Decreto-lei nº 2.318/86.



    Assim, nota-se que mesmo as entidades prestadoras de serviços integram a Confederação Nacional do Comércio, devendo, pois, figurar no rol dos sujeitos passivos a recolherem a contribuição para o SESC, SENAC e, consequentemente, SEBRAE. Ressalte-se, ademais, que tal cobrança se encontra em plena consonância com o hodierno conceito de empresário. A atividade empresarial envolve tanto a venda de bens como a venda de serviços, visando ao lucro.



    Realce-se que, por se tratar se contribuição de intervenção no domínio econômico, assim decidiu o Pretório Excelso, o pagamento da contribuição para o SEBRAE, prescinde de contraprestação, ao contrário do que o autor alega, estando as entidades citadas no Decreto-Lei nº 2.318/86 obrigadas ao pagamento da exação, haja vista o princípio da solidariedade, insculpido no art. 195, caput, da Carta Política. Com efeito, impõe-se ressaltar a inexigibilidade de um benefício determinado em consequência do custeio. Conseguintemente, a contribuição em comento, definida pela jurisprudência pátria como contribuição de intervenção no domínio econômico, está inserida na contextura da efetivação do preceito constitucional da valorização do trabalho e da dignidade do trabalhador, devendo, então, ser suportadas por todas as empresas independentemente de ser de grande ou médio porte.



    Por sua vez, a tese da inconstitucionalidade da instituição da contribuição para o SEBRAE é também improcedente.



    O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido no sentido da desnecessidade de lei complementar para tal desiderato:



    (...)



    Nesse mesmo sentido as decisões proferidas nos Agravos Regimentais em Recurso Extraordinário nºs 389.016/SC (rel. Min. Sepúlveda Pertence), 399.649/SC (reI. Min. Gilmar Mendes) e 367.973/PR (reI. Min. Joaquim Barbosa), entre outros julgados daquela Corte.



    Afasto, portanto, as alegações da embargante.



    Contribuição para o Seguro Acidente do Trabalho - SAT



    A irresignação da embargante contra a contribuição para o Seguro Acidente do Trabalho - SAT é infundada. Suas queixas não se sustentam diante do que decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 343.446, julgado em 20/03/2003, cuja ementa abaixo se transcreve:



    (...)



    E mesmo no contexto infraconstitucional a matéria encontra-se igualmente pacificada no sentido de que ‘é plenamente legal a instituição, por Decreto, dos critérios do grau de risco, com base na atividade preponderante da empresa’ (STJ, Primeira Seção, Embargos de Divergência em Recurso Especial, Rel. Min. José Delgado, julgados em 10-11-2004).



    Afasto, portanto, as alegações da embargante.



    Taxa SELIC



    Do mesmo modo, não prevalece a tese da embargante quanto à ilegalidade da aplicação da taxa SELIC sobre débitos fiscais.



    A Lei nº 8.981/95, em seu art. 84, instituiu a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna, nos tributos e contribuições sociais não pagos nos prazos previstos.



    A Lei nº 9.065/95 estabeleceu em seu art. 13, que ‘a partir de 1º de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea ‘e’ do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 60 da Lei nº 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei nº 8.981, de 1995, o art. 84, inciso L, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei nº 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente’.



    Tenho que a introdução da taxa SELIC é perfeitamente constitucional, pois a previsão de juros moratórios não se trata de norma geral de direito tributário (art. 146, III, da CF). Possuem natureza jurídica eminentemente civil, visando a compensar o atraso no adimplemento da obrigação.



    Sendo assim, não constituindo os juros de mora matéria reservada à lei complementar, nada impede que sejam disciplinadas por lei ordinária.



    Cabe mencionar que a SELIC, na realidade, considera a variação do poder aquisitivo do padrão monetário pátrio. Isso porque os títulos negociados possuem rentabilidade pré-fixada (a exemplo dos CDB’s) e/ou são objeto de deságio. Desse modo, as taxas negociadas possuem embutidas nela a previsão de atualização monetária a incidir no período, não obstante sejam chamadas apenas como ‘taxa de juros’. Assim, em tal taxa têm-se embutidos os juros reais (que constituem a efetiva remuneração do capital aplicado), o acréscimo pecuniário necessário à recomposição do poder aquisitivo da moeda face à inflação, os custos operacionais, tributos incidentes sobre as operações e taxa de risco.



    Esta natureza mista da SELIC, todavia, não impede a sua exigência nos tributos e contribuições sociais não recolhidos nos prazos previstos, somente é vedada a sua cumulação com outro índice de atualização monetária como, por exemplo, a UFIR. Portanto, o que não se poderia determinar é o prosseguimento da atualização monetária pela UFIR e a incidência de juros pela taxa SELIC, uma vez que se estaria incorrendo em cômputo duplo de correção monetária, possibilitando o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.



    (...)



    Afasto, portanto, as alegações da embargante.”



    Ab initio, em relação à alegada nulidade do processo administrativo de constituição do crédito tributário em razão do não conhecimento recurso administrativo por ausência de depósito prévio, verifica-se que a parte recorrente não impugnou os fundamentos do acórdão recorrido, relativos à preclusão e à ausência de prejuízo. Desta sorte, incidem na espécie os óbices das Súmula 283 e 284 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, pois, nesse caso, a decisão torna-se imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 707.173-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/4/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014)



    Outrossim, é assente nesta Corte a validade da sujeição passiva das empresas prestadoras de serviços à cobrança das Contribuições ao SESC e ao SENAC enquanto não for criada entidade sindical de grau superior com o objetivo de orientar, coordenar e defender todas as atividades econômicas relacionadas à prestação de serviços. Confiram-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição ao SESC/SENAC. Empresa prestadora de serviço. Sujeição passiva. 1. A instituição da contribuição ao SESC/SENAC não se submete à reserva de lei complementar para a sua instituição, pois se enquadra na espécie das contribuições sociais de interesse de categorias profissionais ou econômicas, não estando inserida no rol dos tributos cuja criação está sujeita a lei complementar. As contribuições destinadas ao chamado Sistema S foram expressamente recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal, conforme decidido pela Corte. Precedentes. 2. A Segunda Turma da Corte tem concluído pela exigibilidade do recolhimento da contribuição ao SESC/SENAC às empresas prestadoras de serviço enquanto não for criada entidade sindical de grau superior com o objetivo de orientar, coordenar e defender todas as atividades econômicas relacionadas à prestação de serviços. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 466.490-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/9/2013)



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SESC E AO SENAC. PRESTADOR DE SERVIÇOS (AUDITORIA INDEPENDENTE). CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO-LEI 9.853/1946. ART. 557 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT). PORTARIA DO TRABALHO 3.399/1986. ORDEM DE SERVIÇO SAF/INSS 168/1988. RESOLUÇÃO CNC 02/1991. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. A atividade desempenhada por empresa prestadora de serviços com intuito lucrativo é compatível com o escopo de atuação do SESC e do SENAC, enquanto não for criada entidade sindical de grau superior com o objetivo de orientar, coordenar e defender todas as atividades econômicas relacionadas à prestação de serviços. Interpretação dos arts. 149 e 240 da Constituição. 2. A incompatibilidade entre regulamento e lei, se não depender de juízo sobre a constitucionalidade do texto legal, não pode ser objeto do recurso extraordinário (art. 102, III, a da Constituição - Súmula 636/STF). 3. A decisão agravada não excedeu os limites da causa ao aludir ao precedente sobre a Contribuição ao Sebrae como fundamentação (extra petita). A fundamentação não se confunde com o dispositivo. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 509.624-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/4/2011)



    Demais disso, esta Corte firmou orientação no sentido de que a Contribuição ao SEBRAE também alcança entidades que estão fora do seu âmbito de atuação, ainda que vinculadas a outro serviço social, dado o caráter de intervenção no domínio econômico da exação, bem como da validade da cobrança da Contribuição ao SAT nos moldes das Leis federais 7.787/1989 e 8.212/1991. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. LEIS 7.787/1989 E 8.212/1991. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR. DEFINIÇÃO SATISFATÓRIA DE TODOS OS ELEMENTOS DO TRIBUTO. COMPLEMENTAÇÃO DOS CONCEITOS DE “ATIVIDADE PREPONDERANTE” E DE “GRAU DE RISCO LEVE, MÉDIO E GRAVE” POR REGULAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PREJUDICADO ANTE A INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONCLUSÃO LÓGICA. IMPERTINÊNCIA DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.025.504-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/2017)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. ENTIDADES NÃO INTEGRANTES. OBRIGATORIEDADE. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Autonomia da contribuição para o SEBRAE alcançando mesmo entidades que estão fora do seu âmbito de atuação, ainda que vinculadas a outro serviço social, dado o caráter de intervenção no domínio econômico de que goza. Precedentes. 2. A decisão agravada fundou-se em precedente do Plenário que resolveu a controvérsia referente à cobrança da contribuição para o custeio do SAT (RE 343.446). Nesse julgamento, afastou-se a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, bem como se ressaltou que eventual conflito entre a lei instituidora da contribuição ao SAT e os decretos que a regulamentaram é questão de índole ordinária, insuscetível de apreciação em sede de apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 713.780-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/6/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE. CONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” (AI 630.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/4/2009)



    Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/2011, Tema 214, firmou a seguinte tese de repercussão geral: “É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários”.



    Dessas orientações não divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido.



    Quanto às demais questões, verifica-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Nulidade da CDA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.277.107-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21/10/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.246.486-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/5/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Nulidade de CDA. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 5. Multa confiscatória. Prequestionamento. Precedentes 6. Taxa Selic. Débitos tributários. Legitimidade. Precedentes 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 839.366-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/2/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente